Tribunal: TJBA
Processo: 8054913-04.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8054913-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. DISTRIBUIÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO OBJETIVO PARA DECLINAÇÃO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e o Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca, no âmbito de ação de procedimento comum cível ajuizada por particular em face do Estado da Bahia, envolvendo pedido de tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico (cranioplastia) e pretensão indenizatória decorrente de atendimento médico prestado pela rede pública estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo da Fazenda Pública da Comarca de Salvador é competente para processar e julgar a demanda originária, diante da recusa recíproca de competência entre varas de mesma especialização e hierarquia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As Varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador possuem competência concorrente para processar e julgar demandas ajuizadas em face do Estado da Bahia, inexistindo atribuição funcional exclusiva que vincule a causa a juízo específico. 4. A ação originária foi regularmente distribuída ao Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública, não havendo vício na distribuição inicial capaz de afastar a fixação originária da competência. 5. A declinação de competência não se fundamenta em critério objetivo de modificação, como prevenção, conexão, continência ou redistribuição compulsória, mas apenas na possibilidade abstrata de apreciação por outro juízo da mesma natureza. 6. A preservação da competência regularmente fixada assegura a estabilidade da jurisdição, a segurança jurídica e a eficiência da prestação jurisdicional, evitando a indevida circulação do processo entre órgãos de mesma hierarquia. 7. A relevância social ou sensibilidade da matéria discutida não altera a competência previamente estabelecida, na ausência de previsão legal expressa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito improcedente. Tese de julgamento: 1. A competência entre varas de mesma especialização e hierarquia fixa-se pela distribuição regular do feito, somente podendo ser modificada mediante critério objetivo legalmente previsto. 2. A inexistência de prevenção, conexão ou outro fator jurídico relevante impede a declinação da competência validamente estabelecida. Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, art. 92-A, III. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de Competência Cível nº 8065104-45.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Seções Cíveis Reunidas, j. 13.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência Cível, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO, para declarar COMPETENTE o Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos termos do voto do Relator.